Tribunal: TJPA
Processo: 0009482-72.2014.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0009482-72.2014.814.0015
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Castanhal
APELANTE:
José Edvaldo Araújo da Silva
ADVOGADO(A):

Def. Púb. Sérgio Sales Pereira Lima
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Jayme Ferreira Bastos Filho
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Francisco Barbosa de Oliveira
RELATOR:
Desembargador
Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, DO CPB. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, PARA QUE A PENA BASE SEJA DEFINIDA ABAIXO DE SEU MÍNIMO LEGAL, BEM COMO REDEFINIDO O QUANTUM DE APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, POR JÁ TER SIDO DEFINIDA A PENA BASE EM SEU MÍNIMO PERMITIDO, BEM COMO APLICADA A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM IMPORTE JUSTO, AUMENTANDO A PENA BASE APENAS EM SEIS MESES, O QUE SE MOSTRA ADEQUADO AO PRESENTE CASO EM ANÁLISE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Belém, em que é apelante
JOSÉ EDVALDO ARAÚJO DA SILVA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Penal interposta por
José Edvaldo Araújo da Silva
, através da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 25 (trinta) dias multa, pelo crime tipificado
no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal Brasileiro,
devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a denúncia acusatória
que no dia 04 de dezembro de 2014, por volta das 12h30min, a vítima Marly Rodrigues da Cunha retornava em um ônibus do Centro Comercial, para sua residência, localizada no Ramal Boa Vista, Km 05, Município de Castanhal e, ao descer do coletivo, às margens da Rodovia BR 316, foi abordada pelo denunciado que, mantendo a mão sob a camisa, anunciou o assalto e utilizando-se de violência, dando um tapa na cabeça da vítima, puxou sua bolsa com força, evadindo-se do local em seguida.

A vítima, avistando um policial militar que passava pelo local em uma motocicleta, informou para onde o assaltante havia se dirigido, tendo o policial, após perseguição ao criminoso, logrado êxito em prendê-lo.

Em razões recursais
alega a defesa que a pena deverá ser reduzida abaixo de seu mínimo legal, em virtude da aplicação da atenuante da confissão espontânea, bem como que em relação a agravante da reincidência, a mesma foi aplicada de forma desproporcional ao caso em estudo, devendo ser readequada para importe adequado. Requer, por fim, a manifestação expressa desta Corte de Justiça sobre as matérias discutidas no presente apelo, como forma de prequestionamento da mesma.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do recorrente.
Da pretendida reanálise da dosimetria penal.

Alega a defesa que a pena deverá ser reduzida abaixo de seu mínimo legal, em virtude da aplicação da atenuante da confissão espontânea, bem como que em relação a agravante da reincidência, a mesma foi aplicada de forma desproporcional ao caso em estudo, devendo ser readequada para importe adequado.

O magistrado de primeiro grau procedeu a dosimetria penal, às
fls. 59/60
, nos moldes a seguir expostos
:
¿O réu com culpabilidade normal à espécie, na medida em que objetivava o ganho fácil próprio dos crimes patrimoniais; registra antecedentes criminais, cf. certidão de fls. 52/56 dos autos; conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; o motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; circunstâncias do crime normais; as consequências do crime são favoráveis, uma vez que os pertences foram recuperados; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito, pelo que
fixo a PENA-BASE em 04 anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
ao valor de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo) vigente à época do fato.
Incide a atenuante da confissão espontânea, todavia deixo de sopesá-la em razão de ter fixado a pena base no mínimo legal
.
Incide ainda a agravante da reincidência, razão pela qual fixo a PENA INTERMEDIÁRIA em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo) vigente à época do fato.
Não há causa de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual TORNO-
A DEFINITIVA, CONCRETA E FINAL EM 04 ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 25 DIAS-MULTA
NO VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO DO SALÁRIO-MÍNIMO) VIGENTE À ÉPOCA DO FATO .¿
Grifei e destaquei

Analisando detidamente o processo, verifico que não há razão para a irresignação da parte recorrente quanto a dosimetria formulada, uma vez que verifico que a mesma encontra-se devidamente em termos, pois na pena base, como evidenciado na
sentença de fls. 57/60
, o juiz sentenciante não considerou nenhuma das oito circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, aplicando a pena base em seu mínimo legal, que foi de 04 anos de reclusão, sendo que, mesmo informando ainda na análise das circunstâncias judiciais, presentes no art. 59 do CPB, que o réu era reincidente, o magistrado não levou em consideração essa reincidência na primeira fase dosimétrica, posto que a pena base ficou fixada em seu mínimo permitido.

Essa reincidência acima tratada foi aplicada, de forma justa e proporcional, na segunda fase da dosimetria, tendo o juiz de primeiro grau aumentado a pena base, em virtude dessa agravante, em apenas seis meses, o que é o importe utilizado também por esta Corte de Justiça em situações similares, não havendo qualquer desproporção ou desarrazoado em relação a esse
quantum
.

No que tange a irresignação da parte apelante quanto a impossibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea ao caso retro, vejo que aqui também agiu com amparo legal o magistrado sentenciante, já que reconheceu essa atenuante mas, em virtude da pena base já estar dosada em seu mínimo permitido, deixou de aplica-la, sendo que nesse caso o julgador está amparado pela Súmula 231 do STJ que impede que atenuantes sejam aplicada quando a pena base já está arbitrada em seu mínimo legal.
¿
STJ - Súmula 231
: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿
¿
STJ - Súmula 83
: Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.¿

No mais, apesar do apelante ter aduzido que este Tribunal de Justiça deveria emitir juízo de valor expresso sobre a matéria aqui tratada, como forma de prequestionamento da mesma, tenho a informar que com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: ¿
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
¿ confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento,
mantendo na íntegra a sentença prolatada em primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.
Belém, 10 de fevereiro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator